Tribunal: TJSP
Processo: 2152348-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. A empresa de telecomunicações teve ciência da determinação judicial para cumprimento da liminar quando do recebimento de ofício, devidamente protocolizado na empresa, sendo a ligação da linha de telefonia fixa efetivada após o decurso do prazo estabelecido

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. A empresa de telecomunicações teve ciência da determinação judicial para cumprimento da liminar quando do recebimento de ofício, devidamente protocolizado na empresa, sendo a ligação da linha de telefonia fixa efetivada após o decurso do prazo estabelecido pelo juízo, devendo ser reconhecido o atraso no cumprimento da ordem. 2. Caracterizada a litigância de má-fé, de rigor imposição da multa de 10% sobre o valor atualizado da causa. Decisão mantida. Recurso desprovido, com aplicação de multa por litigância de má-fé e advertência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761929
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2152348-71.2020.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é agravante
TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A - TELESP/TELEFONICA/VIVO S/A, é
agravada SARAH LIA SAIKOVITCH DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152348-71.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: Praia Grande – 1a Vara Cível
Agte. : Telecomunicações de São Paulo S/A Telesp/Telefônica/Vivo S/A
Agda. : Sarah Lia Saikovitch de Almeida
Juiz de 1o Grau: Rafael Saviano Pirozzi
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 03/07/2020
VOTO No 47.339
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE TELEFONIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. 1. A empresa de telecomunicações teve ciência da
determinação judicial para cumprimento da liminar quando do
recebimento de ofício, devidamente protocolizado na empresa,
sendo a ligação da linha de telefonia fixa efetivada após o decurso
do prazo estabelecido pelo juízo, devendo ser reconhecido o atraso
no cumprimento da ordem. 2. Caracterizada a litigância de má-fé,
de rigor imposição da multa de 10% sobre o valor atualizado da
causa. Decisão mantida. Recurso desprovido, com aplicação de
multa por litigância de má-fé e advertência.
Trata-se de agravo de instrumento contra as r.
decisões de fls.153/155 e 169/173 dos autos de primeiro grau, que em ação de
obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, em fase de
cumprimento de sentença, rejeitou os embargos de declaração, mantendo
decisão que acolheu parcialmente a impugnação para manter exigível a cobrança
de 04 dias multa por descumprimento da liminar, e condenando a executada ao
pagamento de multa prevista no artigo 1026, § 2o do CPC, no importe de 1% do
valor atualizado da causa.
Pleiteia a agravante a reforma da decisão alegando,
em síntese, que a presente ação foi proposta por ter a agravada solicitado a
transferência sua linha para outro endereço e supostamente permaneceu
inoperante. Aduz que foi deferida a tutela antecipada que arbitrou que a linha
fosse restabelecida, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00. A ação foi
julgada procedente, a tutela confirmada, sendo a empresa de telefonia
condenada ao pagamento de indenização por danos morais. Assevera que se
iniciou o cumprimento de sentença e a agravada pleiteou, a título de astreintes a
quantia de R$ 3.000,00. Argumenta que o termo inicial de contagem do prazo
para pagamento foi contado a partir da publicação, quando na verdade somente
poderia se aceitar a contagem a partir da citação da empresa ré. Requer a
concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152348-71.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Deferido o efeito suspensivo conforme decisão de fls.
216 e, apresentada contraminuta com pedido aplicação de penalidade por
litigância de má-fé e honorários advocatícios, encontra-se o recurso em termos de
julgamento.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar, entretanto, por outros
fundamentos.
Trata-se de recurso em que se discute o termo inicial
para a incidência da pena de multa por descumprimento da liminar concedida nos
autos, alegando a agravante que efetuou a ligação da linha de telefone fixo da
agravada dentro do prazo de 72 horas determinados, após sua citação. De outro
lado, a agravada alega que a ciência da agravada para cumprimento da liminar
ocorreu quando do recebimento do ofício expedido pelo juízo e recebido pela
empresa de telefonia.
Respeitado o entendimento do douto magistrado de
primeiro grau, cumpre observar que se a agravante não havia comparecido nos
autos e não havia nomeado defensor, não há se falar em termo inicial do prazo
para cumprimento da liminar como sendo da publicação desta decisão em
20/07/2018, já que disponibilizada no DJe de 18/07/2018 (fls. 51 - 1o grau), tendo
em consideração que a publicação é dirigida ao procurador da parte.
Entretanto, em que pese a irresignação da empresa de
telefonia, restou evidenciado o atraso no cumprimento da liminar.
Não há dúvidas de que a empresa requerida foi
cientificada a executar a liminar no dia 17/07/2018, considerando que o ofício que
lhe foi encaminhado, restou devidamente recebido, inclusive com o protocolo da
empresa agravante (fls. 53 1o grau).
Ademais, contra a decisão que deferiu a liminar foi
interposto o agravo de instrumento no 2161047-22.2018.8.26.0000, pela própria
agravante, que alegou em sua minuta que o tempo para cumprimento da medida
era ínfimo, por ter sido intimada no dia 17/07/2018, não havendo dúvidas de que
o ofício atingiu o objetivo e assim, resta evidenciada a má-fé da agravante ao
pretender alterar o fato por ela mesma reconhecido anteriormente, procedendo
de modo temerário no processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152348-71.2020.8.26.0000 -Voto no
4
E restou incontroverso nos autos que a liminar foi
cumprida no dia 27/07/2018, observando-se um atraso de 06 dias no
cumprimento da obrigação, não havendo se falar em reforma da r. decisão
agravada, como pretendido pela agravante.
A postura da agravante articulada junto à fase de
cumprimento de sentença em primeira instância mostrou-se violadora do dever de
lealdade processual que deve nortear as partes em processo judicial, motivo pelo
qual a multa por litigância de má-fé deve ser aplicada.
O ilustre professor NELSON NERY JÚNIOR, (in
"Código de Processo Civil e legislação extravagante", 9a ed., RT, p. 184), com
propriedade conceitua o litigante de má-fé como sendo:
"A parte ou interveniente que, no processo, age de forma
maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte
contrária. É o 'improbus litigator', que se utiliza de
procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que,
sabendo
ser
difícil
ou
impossível
vencer,
prolonga
deliberadamente o andamento do processo procrastinando o
feito.
E, é considerado litigante de má-fé, segundo o artigo
80, do CPC, aquele que:
“ Art. 80.

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou
fato incontroverso;
II - alterar a verdade dos fatos;
III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;
IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;
V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato
do processo;
VI - provocar incidente manifestamente infundado;
VII
-
interpuser
recurso
com
intuito
manifestamente
protelatório.“

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152348-71.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Portanto, restando evidenciado que a agravante agiu
com má-fé ao proceder de modo temerário no processo, de rigor sua condenação
ao pagamento à agravada de multa fixada em 10% sobre o valor da causa
atualizado (R$ 5.000,00 em 03/07/2018), nos termos do artigo 81, do CPC.
Por fim, deixo de majorar a quantidade de multas
diárias por descumprimento da obrigação, para não se incorrer em reformatio in
pejus, mas advirto a agravante, com fulcro no artigo 772, II cc 774 do CPC que
não serão aceitos atos atentatórios à dignidade da justiça.
Ante
o exposto, nego provimento ao recurso,
condenando a agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé em favor
da agravada, no valor de 10% sobre o valor atualizado da causa, com
advertência.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica